Tribunal: TJDFT
Processo: 0712625-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712625-19.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANOEL VILAS BOAS DE SOUSA FILHO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, contra o acórdão exarado sob o ID 61011607, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante. Nas razões recursais (ID 61863673), o embargante sustenta a existência de omissão no v. acórdão, pois ao possibilitar a incidência da SELIC sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, o artigo 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, inova o texto constitucional, permitindo anatocismo, sem previsão na Emenda Constitucional no 113/2021. Da análise dos embargos de declaração opostos, observo que a parte embargante pretende agregar efeitos infringentes aos respectivos recursos. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar impugnação no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 23 de julho de 2024 às 12:44:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora